Tribunal: TRF3
Processo: 5006096-57.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
563/779)

5006096-57.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO DECADENCIAL TRANSCORRIDO. PARTE EXEQUIVEL DO DÉBITO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENIO. ENTENDIMENTO DO C. STJ NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO PROVIDO.A discussão versa sobre decadência e prescrição. O art.173, I, do CTN prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Entendimento do C. STJ.Os débitos fiscais decorrem das competências de janeiro/87 a outubro/96, lançados pelo próprio contribuinte, sendo consolidados pela exequente como dívida ativa apenas em 15/12/98, de acordo com a CDA. Portanto, aqueles quais seriam lançados até dezembro/93 foram fulminados pelo tempo.Ademais, o E. STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do art. 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelas dívidas junto à Seguridade Social (RE 562276/PR). Assim também o STJ (Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC, vide 1.153.119/MG).In casu, na data de citação da pessoa jurídica, quando os pertencentes ao quadro societário também foram chamados ao feito tão somente por constarem na cártula de crédito, se consubstanciou em ato inválido para estes. A Corte Superior está também assente quanto à prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios na hipótese de decorridos mais de cinco anos do ato citatório da empresa devedora, independentemente da motivação do pedido. Tendo em vista que o Sr. Oficial de Justiça certificou a dissolução irregular da pessoa jurídica na data de 14/10/00 (ID 40960053), não há mais prazo para corresponsabilização dos gerentes/administradores, mesmo que comprovada alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.Ao que tange ao restante da dívida não alcançada pelo fenômeno temporal, a citação da devedora se deu no dia 09/09/99 e se certificou a inexistência de patrimônio em 24/07/01, a partir daqui a contenda teve diversos momentos de paralização, oportunidades em que o magistrado de origem provocava a Fazenda Pública para manifestação ante ao tempo inerte. Os autos assim permaneceram até 12/11/02, quando a exequente informou efetuar diligências, o que perdurou até 10/04/04, data em que peticionou suplicando suspensão de mais 90 (noventa) dias e, decorridos, mais 60 (sessenta) dias a partir de 02/10/06, sem movimentação até 12/04/07. Pleito reiterado na data de 13/10/08, inexistindo providências até 08/06/10, informou diligências e voltou a se pronunciar tão somente em 21/05/12. Nova parada da marcha processual até 03/06/16. Resta indubitavelmente claro, em tais moldes, novo quinquênio transcorrido. Precedentes do STJ e TRF3.Embora não tenha, nos três intervalos de sobrestamento, decorrido o lapso exato de 6 (seis) anos esclarecido pela jurisprudência, mister se analisar a questão específica da executada. Ressalta-se o interregno entre a ciência da Fazenda sobre a primeira tentativa de penhora infrutífera, no ano de 2001, e o presente momento, não tendo encontrado qualquer bem a garantir a execução. Como base se lança mão de recente julgado do Tribunal Superior pelo regime do artigo 543-C/CPC (REsp no 1340553/RS).Agravo de instrumento a que se dá provimento.Embargos de Declaração do recorrente prejudicados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006096-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: FLAVIO DE BARROS DOMINGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR HUGO THEODORO - SP318330-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006096-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: FLAVIO DE BARROS DOMINGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR HUGO THEODORO - SP318330-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO DE BARROS DOMINGUES contra decisão que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, não reconheceu o transcurso do prazo decadencial e o manteve no polo passivo da lide.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em breve síntese, que os pertencentes ao quadro societário figuram como corresponsáveis legais embasado em artigo de Lei já declarado inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal – STF. No mais, parte do débito está atingida pela decadência, o que gerou retificação da Certidão de Dívida Ativa – CDA, mesmo assim a execução fiscal avançou sobre seus bens particulares.

Denegada a antecipação dos efeitos da tutela recursal por este Relator, de cujo julgado opôs o recorrente Embargos Declaratórios.

Em contraminuta, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) defende a inadequação da via eleita, além da inocorrência do fenômeno quinquenal, a sua movimentação do processo intensa e o necessário redirecionamento da exação.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006096-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: FLAVIO DE BARROS DOMINGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR HUGO THEODORO - SP318330-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A discussão versa a respeito de decadência e prescrição. O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, in verbis:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

Outrossim, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito", cuja ementa se colaciona:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, " decadência e prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, " decadência e prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008."

(STJ, REsp 973733/SC, Primeira Seção, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 18/09/2009)

No caso vertente, os débitos fiscais decorrem das competências de janeiro/87 a outubro/96, lançados pelo próprio contribuinte, sendo consolidados pela exequente como dívida ativa apenas em 15/12/98, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa – CDA. Portanto, aqueles quais seriam lançados até dezembro/93 foram fulminados pelo tempo.

Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do artigo 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelas dívidas junto à Seguridade Social:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.

1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores - de modo que o pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) - pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O "terceiro" só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.

(STF, Pleno, RE 562276/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/11/2010, DJe 09/02/2011).

Por seu turno, o C. Tribunal Superior em julgamento de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, reposicionou-se sobre a declaração de ser constitucional ou não o mencionado dispositivo legal:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS POR OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE JUNTO À SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI 8.620/93 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 562.276).

RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO SUJEITO AO REGIME DO

ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08".

(REsp 1.153.119/MG, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 02/12/2010).

Desta feita, na data de citação da pessoa jurídica, época em que os pertencentes ao quadro societário também foram chamados à contenda tão somente por constarem na cártula de crédito, se consubstanciou em ato inválido para estes, de acordo com o embasamento acima.

Ademais, registre-se que a Corte Superior está assente quanto à prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios na hipótese de decorridos mais de cinco anos do ato citatório da empresa devedora, independentemente da motivação do pedido. Com esta medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal.

Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. A citação da empresa executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução fiscal. No entanto, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais, vem-se entendendo, de forma reiterada, que o redirecionamento da execução contra os sócios deve dar-se no prazo de cinco anos contados da citação da pessoa jurídica. Precedentes: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe de 7.12.2009; AgRg no REsp 958.846/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 30.9.2009; REsp 914.916/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 16.4.2009. 2. Agravo regimental não provido".

(AgRg no Ag 1211213/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA E DOS SÓCIOS. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 174 DO CTN.

1. ‘A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas de Direito Público, consolidou o entendimento de que, não obstante a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição intercorrente se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação pessoal dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal’ (AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 07/12/2009). Ainda, no mesmo sentido: REsp 1.022.929/SC, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias, Segunda Turma, DJe 29/4/2008; AgRg no Ag 406.313/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 21/2/2008; REsp 975.691/RS, Segunda Turma, DJ 26/10/2007; REsp 740.292/RS, Rel. Ministro Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/3/2008; REsp 682.782/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 3/4/2006. 2. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade a jurisprudência do STJ, não merecendo reparos, pois, in casu, a empresa executada foi citada em 31/12/1992 e o pedido de inclusão dos sócios no pólo passivo ocorreu em 29/04/2008 (fl. 205), ou seja: não houve a citação dos sócios dentro do prazo prescricional de cinco anos contados da citação da empresa. 3. Agravo regimental não provido".

(AgRg no Ag 1308057/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 26/10/2010).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte não faz qualquer distinção quanto à causa de redirecionamento, devendo ser aplicada a orientação, inclusive, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica. 3. Ademais, esse evento é bem posterior a sua citação e o redirecionamento contra o sócio somente foi requerido porque os bens penhorados não lograram a satisfação do crédito. Assim, tratando-se de suposta dissolução irregular tardia, não há como se afastar o reconhecimento da prescrição contra os sócios, sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a possibilidade de redirecionamento, contrariando o princípio da segurança jurídica que deve nortear a relação do Fisco com os contribuintes. 4. Recurso especial não provido".

(AgRg no Ag 1308057/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 26/10/2010).

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA ESCLARECIMENTO. EXECUÇÃO. FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. INÉRCIA. PEDIDO. REDIRECIONAMENTO POSTERIOR AO QUINQUÍDEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA. ART. 174 DO CTN. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA ‘ACTIO NATA’.

(....)

4. O redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sendo inaplicável o disposto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80 que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previstas no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal (Precedentes: REsp n.o 205.887, DJU de 01/08/2005; REsp n.o 736.030, DJU de 20/06/2005; AgRg no REsp n.o 445.658, DJU de 16.05.2005; AgRg no Ag n.o 541.255, DJU de 11/04/2005). 4. Desta sorte, não obstante a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, decorridos mais de 05 (cinco) anos após a citação da empresa, ocorre a prescrição intercorrente inclusive para os sócios. 5. In casu, verifica-se que a empresa executada foi citada em 07/07/1999. O pedido de redirecionamento do feito foi formulado em 12/03/2008. Evidencia-se, portanto, a ocorrência da prescrição. 6. A aplicação da Teoria da Actio Nata requer que o pedido do redirecionamento seja feito dentro do período de 5 anos que sucedem a citação da pessoa jurídica, ainda que não tenha sido caracterizada a inércia da autarquia fazendária. (REsp 975.691/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 26/10/2007 p. 355) 7. Embargos declaratórios acolhidos somente pra fins de esclarecimento mantendo o teor da decisão agravada".

(EDcl no AgRg no Ag 1272349/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010).

"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve ocorrer no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, pena de prescrição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido".

(AgRg no REsp 1198750/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 23/11/2010).

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - ART. 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO LEGAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento admitindo o reconhecimento de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios quando decorrido mais de cinco anos da citação da empresa devedora independentemente da causa de redirecionamento, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal. 2. Não há erro na decisão monocrática do Relator proferida nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, pois o recurso foi manejado contra jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo legal improvido".

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI 0001557-80.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 10/04/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/04/2012).

"AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Eg. Tribunal, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em julgamento de recurso submetido ao procedimento da repercussão geral (CPC, art. 543-B), considerou inconstitucional o art. 13 da Lei n. 8.620/93. 3. No caso dos autos, transcorreram mais de cinco anos entre a data da citação da empresa (1998) e o pedido de inclusão de sócio no polo passivo da ação (2005), nos termos do art. 174 do CTN. 4. Agravo improvido".

(PRIMEIRA TURMA, AI 0021348-64.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 13/01/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2015).

Tendo em vista que o Sr. Oficial de Justiça certificou a dissolução irregular da pessoa jurídica na data de 14/10/00 (ID 40960053), não há mais prazo para corresponsabilização do(s) gerente/administrador(es), mesmo que comprovada alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.

Prosseguindo, ao que tange ao restante da dívida não alcançado pelo fenômeno temporal, cumpre analisar o período transcorrido para sua execução.

A citação da executada se deu no dia 09/09/99 e se certificou a inexistência de patrimônio em 24/07/01, a partir daqui a ação teve diversos momentos de paralização, oportunidades em que o magistrado de origem provocava a Fazenda Pública para manifestação ante ao tempo inerte. Os autos assim permaneceram até 12/11/02, quando a exequente informou efetuar diligências, o que perdurou até 10/04/04, data em que peticionou suplicando suspensão de mais 90 (noventa) dias e, decorridos, mais 60 (sessenta) dias a partir de 02/10/06, sem movimentação até 12/04/07. Pleito reiterado na data de 13/10/08, inexistindo providências até 08/06/10, informou diligências e voltou a se pronunciar tão somente em 21/05/12. Nova parada da marcha processual até 03/06/16.

Resta indubitavelmente claro, em tais moldes, o quinquênio transcorrido.

Nesta esteira, o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO.OITIVA DO PODER PÚBLICO INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.

1. O Tribunal a quo consignou: "Observa-se que os autos permaneceram no arquivo no período de junho de 2008 a novembro de 2014. Assim, considerando que os autos permaneceram arquivados por mais de seis anos e o exequente não apresentou causas suspensivas ou interruptivas, conclui-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, em razão da inércia do exequente, porquanto os autos permaneceram sem qualquer movimentação por período superior ao exigido para a sua configuração. Quanto a ausência de intimação do exequente, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de serem prescindíveis as intimações das decisões que determinam o seu arquivamento. Também a ausência de intimação para oitiva prévia sobre a prescrição intercorrente, cuja finalidade é a arguição de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, tem sido admitida em casos específicos levando-se em conta, entretanto, a necessidade de o órgão público demonstrar o seu prejuízo. Tal entendimento decorre do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas des nullités sansgrief). No caso dos autos o exequente, ora recorrente, não demonstrou, nas razões do recurso de apelação, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Assim, em face da ausência da demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prolação do decisum impugnado, ou de qualquer outro vício, verifica-se pertinente a manutenção integral da sentença recorrida" (fl. 131, e-STJ).

2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é valida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no rosto contra a sentença de extinção do feito, não

demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).

3. Recurso Especial não conhecido. (g.n.)

(REsp 1766021/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/10/18, DJe 28/11/18)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 40, § 4o, DA LEF. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.051/2004, que acrescentou o § 4o ao art. 40 da Lei 6.830/1980, tornou-se possível a decretação ex officio da prescrição quinquenal intercorrente pelo juiz, após ouvido o representante da Fazenda Pública. Dispensável, todavia, a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de um ano de suspensão e termo inicial da prescrição.

2. O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, está de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, sintetizada na sua Súmula 314: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte regional, acerca da verificação de inércia da parte credora e da ocorrência de prescrição intercorrente, tal como proposta pela recorrente, demanda novo exame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. (g.n.)

(REsp 1722587/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/05/18 e DJe 21/11/18)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO APÓS DECURSO DE UM ANO DA SUSPENSÃO REQUERIDA PELA PRÓPRIA FAZENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Tratando-se de Execução Fiscal, a partir da Lei 11.051, de 29.12.2004, que acrescentou o § 4o ao art. 40 da Lei 6.830/1980, pode o juiz decretar de ofício a prescrição.

2. Prescindível a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como o arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de suspensão e termo inicial da prescrição.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag 1301145/SE, 2a Turma, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJe:27/09/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em outubro de 2001, a exequente requereu a suspensão do feito, com base no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, visando à realização de diligências para o regular andamento do feito. O pedido foi deferido, ficando o processo sem qualquer movimentação até julho de 2008, quando foram juntadas cópias do acórdão proferido nos autos dos embargos à execução no 0000903-94.2000.4.03.6182. 2. Tendo em vista a existência de prazo superior a cinco anos após o arquivamento dos autos (artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980), sem a promoção de atos efetivos visando à execução do crédito por seu titular, não há qualquer dúvida sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há a necessidade de intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento da execução. Precedentes: AgRg no Ag 1301145/SE; AgRg no AREsp 57849/MT. 4. A alegação de que os autos permaneceram paralisados à espera do julgamento da apelação interposta nos embargos à execução sucumbe diante da inexistência de qualquer ordem judicial nesse sentido. Além disso, verifica-se que os embargos à execução no 0000903-94.2000.4.03.6182 não foram processados com efeito suspensivo, tampouco a apelação interposta contra a sentença que os rejeitou liminarmente, a qual, por força do artigo 520, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, era recebida somente no efeito devolutivo. 5. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício, com a extinção da execução fiscal e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Agravo de instrumento prejudicado.

(TRF3, AI 0012224-86.2016.4.03.0000/SP, 3a Turma, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 24/10/2018, Pub. D.E. 05/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 40 DA LEF. SENTENÇA CONFIRMADA.

Em sede de execução fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e da Súmula 314/STJ. 2. No caso dos autos, o Juízo suspendeu o curso da execução nos termos do art. 40, da Lei no 6.830/80, conforme requerido pelo próprio exequente. Não há a necessidade de intimação do exequente da suspensão da execução que ela mesma solicitou, bem como em relação ao arquivamento, conforme reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Deveria o exequente promover o devido andamento processual, o que não ocorreu no presente caso. 3. Em razão de o feito ter permanecido paralisado por mais de 17 (dezessete) anos por inércia do credor, restaram verificadas todas as condições para a decretação da prescrição intercorrente, escorreita a r. sentença devendo ser confirmada. 4. Apelo desprovido.

(TRF3, AC 0033153-75.2015.4.03.6144/SP, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 01/08/2018, Pub. D.E. 14/09/2018)

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO EXEQUENTE (ART. 40, LEF) - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA SUSPENSÃO, NEM DO POSTERIOR ARQUIVAMENTO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. A prescrição intercorrente supõe inércia causal evidentemente do polo exequente, por prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos de letargia credora, na espécie em cobrança. 2. O INSS solicitou a suspensão dos autos, nos termos do art. 40, LEF, em 24/08/1990, fls. 82-v, tendo sido remetidos os autos para arquivo em 01/08/1991, fls. 86. 3. Em razão de remessa dos autos à Justiça Federal, foi a parte exequente intimada, vistas em 26/03/1998, fls. 88-v, quando então requereu o redirecionamento do executivo a sócio, fls. 92. 4. Neste passo - ressalvado aqui pessoal entendimento em oposto sentido - a jurisprudência do C. STJ é "no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ.", AgRg no REsp 1479712/SP. 5. Aos autos restou configurada inércia superior a cinco anos, vez que os autos permaneceram arquivados de 1991 a 1997. Precedente. 6. Cumpre registrar que a exegese supra tem a finalidade de impedir a eternização das execuções fiscais, assim, reflexamente, impõe ao credor o dever de controle do crédito exequendo. Precedente. 7. Sobre os honorários, nenhum excedimento a se flagrar no arbitramento combatido, cuidando-se de importe consentâneo às diretrizes do art. 20, CPC vigente ao tempo dos fatos. 8. Improvimento à apelação.

(TRF3, AC 1101990-09.1997.4.03.6109/SP, 2a Turma, Rel. Juiz Fed. Conv. Silva Neto, j. 21/11/2017, Pub. D.E. 01/12/2017)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 40 E §§ DA LEI N. 6.830/80. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 13/12/2002 pelo INSS, atualmente sucedido pela União, contra Rifan Eletrônica Ltda. e outros, objetivando o recebimento do crédito tributário, no valor de R$ 580.291,28 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), atualizado até o mês de dezembro de 2002, período da dívida 04/1997 a 08/1997, representado pelas CDA ́s nos 55.717.052-4, 55.784.147-0 e 55.794.328-0, fls. 02/27. O despacho que ordenou a citação ocorreu em 30/01/2003 (fl. 29). Os executados não foram citados. 2. Durante a instrução foi deferida a suspensão da ação, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80. Regularmente intimada a União no dia 07/10/2016 requereu o prosseguimento do feito executivo diante da ausência da prescrição intercorrente, conforme demonstra a petição de fls. 47/48-verso. 3. Sobreveio sentença extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 4. A União não Recorreu. Na hipótese, restou configurada a inércia da Exequente por prazo superior a 5 (cinco) anos. Com efeito, a Exequente deixou de empenhar esforços para recuperar seu crédito, razão pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente. 5. Nesse sentido, é a jurisprudência: STJ, REsp 1222444/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 25/04/2012 e TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, REO 0027292-91.2012.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 20/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2013. 6. Remessa Oficial improvida.

(REO 0059901-84.2002.4.03.6182/SP, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 27/06/2017, Pub. D.E. 07/07/2017)

Embora não tenha, nos três intervalos de sobrestamento, decorrido o lapso exato de 6 (seis) anos esclarecido pela jurisprudência, mister se analisar a questão específica da executada. Ressalta-se o interregno entre a ciência da Fazenda sobre a primeira tentativa de penhora infrutífera, no ano de 2001, e o presente momento, não tendo encontrado qualquer bem a garantir a execução.

Como base se lança mão de recente julgado do C. STJ, pelo regime do artigo 543-C, do diploma processual civil:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Neste cenário evidenciado, se afere a concretização da prescrição intercorrente.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e prejudico os Embargos de Declaração opostos pela agravante.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO DECADENCIAL TRANSCORRIDO. PARTE EXEQUIVEL DO DÉBITO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENIO. ENTENDIMENTO DO C. STJ NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO PROVIDO.A discussão versa sobre decadência e prescrição. O art.173, I, do CTN prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Entendimento do C. STJ.Os débitos fiscais decorrem das competências de janeiro/87 a outubro/96, lançados pelo próprio contribuinte, sendo consolidados pela exequente como dívida ativa apenas em 15/12/98, de acordo com a CDA. Portanto, aqueles quais seriam lançados até dezembro/93 foram fulminados pelo tempo.Ademais, o E. STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do art. 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelas dívidas junto à Seguridade Social (RE 562276/PR). Assim também o STJ (Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC, vide 1.153.119/MG).In casu, na data de citação da pessoa jurídica, quando os pertencentes ao quadro societário também foram chamados ao feito tão somente por constarem na cártula de crédito, se consubstanciou em ato inválido para estes. A Corte Superior está também assente quanto à prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios na hipótese de decorridos mais de cinco anos do ato citatório da empresa devedora, independentemente da motivação do pedido. Tendo em vista que o Sr. Oficial de Justiça certificou a dissolução irregular da pessoa jurídica na data de 14/10/00 (ID 40960053), não há mais prazo para corresponsabilização dos gerentes/administradores, mesmo que comprovada alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.Ao que tange ao restante da dívida não alcançada pelo fenômeno temporal, a citação da devedora se deu no dia 09/09/99 e se certificou a inexistência de patrimônio em 24/07/01, a partir daqui a contenda teve diversos momentos de paralização, oportunidades em que o magistrado de origem provocava a Fazenda Pública para manifestação ante ao tempo inerte. Os autos assim permaneceram até 12/11/02, quando a exequente informou efetuar diligências, o que perdurou até 10/04/04, data em que peticionou suplicando suspensão de mais 90 (noventa) dias e, decorridos, mais 60 (sessenta) dias a partir de 02/10/06, sem movimentação até 12/04/07. Pleito reiterado na data de 13/10/08, inexistindo providências até 08/06/10, informou diligências e voltou a se pronunciar tão somente em 21/05/12. Nova parada da marcha processual até 03/06/16. Resta indubitavelmente claro, em tais moldes, novo quinquênio transcorrido. Precedentes do STJ e TRF3.Embora não tenha, nos três intervalos de sobrestamento, decorrido o lapso exato de 6 (seis) anos esclarecido pela jurisprudência, mister se analisar a questão específica da executada. Ressalta-se o interregno entre a ciência da Fazenda sobre a primeira tentativa de penhora infrutífera, no ano de 2001, e o presente momento, não tendo encontrado qualquer bem a garantir a execução. Como base se lança mão de recente julgado do Tribunal Superior pelo regime do artigo 543-C/CPC (REsp no 1340553/RS).Agravo de instrumento a que se dá provimento.Embargos de Declaração do recorrente prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e prejudicou os Embargos de Declaração opostos pela agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.